Tribunal: TJPA
Processo: 0802552-98.2024.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10187 - Magistratura
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0802552-98.2024.8.14.0000

FISCAL DA LEI: MARCO ANTONIO DA SILVA

FISCAL DA LEI: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Recurso administrativo. Representação por excesso de prazo. Perda de objeto. Realização superveniente do ato pretendido. Emissão de certidão de trânsito em julgado. Recurso desprovido.

1. Recurso administrativo interposto contra decisão que determinou o arquivamento de representação por excesso de prazo, referente à suposta demora na emissão de certidão de trânsito em julgado em ação penal.

2. A questão em discussão consiste em saber se a representação por excesso de prazo deve prosseguir, considerando que o ato pretendido (emissão de certidão de trânsito em julgado) foi realizado.

3. O recorrente alega, em resumo, a perpetuação do excesso de prazo, pois a Secretaria do Juízo não teria emitido a certidão de trânsito em julgado com as informações solicitadas por seu advogado.

4. Após a interposição do recurso administrativo, a Secretaria da unidade judiciária emitiu nova certidão de trânsito em julgado, com o detalhamento pretendido pelo reclamante, conforme consta no ID 113857048 dos autos da ação penal nº. 0000639-72.2007.8.14.0045.

5. Considerando a regular tramitação do feito e a realização do ato pretendido pelo recorrente, conclui-se que a representação perdeu seu objeto, não havendo qualquer razão que justifique o seu prosseguimento. Precedentes do CNJ.

6. Recurso administrativo conhecido e desprovido.

_____________________________________________

Dispositivo relevante citado:
art. 91 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará; art. 9º, § 2º, da Resolução nº. 135/2011, do Conselho Nacional de Justiça.

Jurisprudência relevante citada:
CNJ - RA – Recurso Administrativo em REP - Representação por Excesso de Prazo - 0001885-44.2021.2.00.0000 - Rel. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - 91ª Sessão Virtual - julgado em 27/08/2021; CNJ - REP: 00020445520192000000, Relator: HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 18/10/2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno, na 12ª Sessão Ordinária, realizada no dia 2/4/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso administrativo, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
.
0802552-98.2024.8.14.0000

TRIBUNAL PLENO

RECURSO ADMINISTRATIVO

RECORRENTE: MARCO ANTONIO DA SILVA

ADVOGADO: IZAIAS CORRÊA BARBOZA JUNIOR, OAB/ES 9223

RECORRIDA: CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

RELATORA: DESA.
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por
MARCO ANTONIO DA SILVA
, objetivando a reforma da decisão ID 3896636, proferida pela
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO TJPA
, que determinou o arquivamento da Representação por Excesso de Prazo nº. 0004147-76.2023.2.00.0814, na forma do art. 9º, § 2º da Resolução nº. 135 do Conselho Nacional de Justiça.

A mencionada representação foi formulada em face do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção. O postulante alegou, em síntese, suposta demora para emissão da certidão de trânsito em julgado da ação penal nº. 0000639-57.2007.8.14.0045, na qual figurou como réu.

Considerando que, após o protocolo da representação, a Secretaria do Juízo certificou o trânsito em julgado da referida ação penal, o então Corregedor-Geral de Justiça, Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, determinou o arquivamento da Reclamação Disciplinar, com fundamento no art. 91, § 3º, do Regimento Interno deste Tribunal, bem como no art. 9º, § 2º da Resolução nº. 135, do Conselho Nacional de Justiça.

Inconformado, o requerente interpôs o recurso administrativo ID 18183195, p. 7-10, alegando, em resumo, que: a) a
“certidão exarada não atende ao que fora solicitado pelo Requerente e não retrata a realidade”
, pois
“não houve intimação pessoal do réu e, também, não fora expedida intimação para o advogado subscritor tomar ciência da r. sentença condenatória”
; b) a Secretaria considerou
“que ocorreu o trânsito em julgado para a defesa a partir da habilitação do advogado subscritor nos autos”
; b) a certidão pretendida
“é imprescindível para verificação de eventual recurso ou para propositura de Revisão Criminal, além de outros procedimentos processuais”.

Ao final, requer a reforma da decisão recorrida,
“
para que a serventia da Vara Criminal da Comarca de Redenção seja compelida a certificar nos autos da ação penal: (i) quando o advogado que defendia o réu à época da sentença condenatória foi intimado da decisão condenatória; (ii) se foi procedida alguma intimação da sentença por diário oficial e quando ocorreu a intimação, se existente (iii) o motivo pelo qual considerou na certidão de ID 107789582 que o trânsito em julgado para a defesa ocorreu em 21/08/2023, haja vista que não houve intimação pessoal do réu e, também, não fora expedida intimação para o advogado subscritor tomar ciência da r. sentença condenatória”
.

Inicialmente, o recurso foi encaminhado ao Conselho da Magistratura e distribuído à Relatoria da Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, a qual declinou da competência e determinou o encaminhamento do feito ao Tribunal Pleno, nos termos da decisão ID 20377124.

Coube-me a relatoria do recurso por
redistribuição.

Por meio do despacho ID 22214786, determinei a intimação do Juízo recorrido, para apresentação de contrarrazões.

O Juízo reclamado apresentou contrarrazões por meio da petição ID 22489799, refutando pontualmente as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso administrativo, nos termos da manifestação ID 23928819.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso administrativo, cujo julgamento compete ao Tribunal Pleno, por força do art. 91 do RITJPA:

“Art. 91. O Corregedor da Justiça, no caso de magistrados de primeiro grau, ou o Presidente do Tribunal, nos demais casos, deverá promover a apuração imediata de irregularidade de que tiver ciência.

§ 1º As notícias sobre irregularidades serão objeto de apuração, desde que contenham a identificação e o endereço do noticiante e sejam formuladas por escrito, confirmada a autenticidade.

§ 2º Apurados os fatos, o magistrado será notificado para prestar informações no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 3º Quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a notícia de irregularidade será arquivada de plano pelo Corregedor da Justiça, no caso de magistrados de Primeiro Grau, ou pelo Presidente do Tribunal, nos demais casos.

§ 4º Mediante decisão fundamentada, a autoridade competente ordenará o arquivamento do procedimento preliminar caso não haja indícios de materialidade ou de autoria de infração administrativa
.

§ 5º Das decisões referidas nos parágrafos 3º e 4º, caberá recurso ao Tribunal Pleno, no prazo de 15 (quinze) dias, por parte do noticiante”
. (Grifo nosso).

A decisão recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Consoante às informações prestadas pelo juízo requerido, corroborada por consulta realizada em 05/02/2024 junto ao sistema PJe, verifica-se que em 26/01/2024 foram lavradas as certidões de trânsito em julgado para a defesa em 21/08/2023 e para o Ministério Público Estadual em 09/04/2007, satisfazendo, pois, a pretensão exposta pelo requerente junto ao Órgão Correcional.

Diante do exposto, considerando não haver a princípio qualquer outra medida a ser adotada por esta Corregedoria-Geral de Justiça, DETERMINO o ARQUIVAMENTO dos presentes autos de representação por excesso de prazo, com fulcro no art. 9º, § 2º da Resolução nº 135 do Conselho Nacional de Justiça.

Dê-se ciência às partes.

Utilize-se cópia da presente decisão como ofício.

À Secretaria para os devidos fins”.

O recorrente alega, em resumo, a perpetuação do excesso de prazo, considerando que a Secretaria do Juízo não teria emitida a certidão de trânsito em julgado com as informações solicitadas por seu advogado.

Entretanto, após a interposição do recurso administrativo, a Secretaria da unidade judiciária emitiu certidão de trânsito em julgado com o detalhamento pretendido pelo reclamante, conforme consta no ID 113857048 dos autos da ação penal nº. 0000639-72.2007.8.14.0045:

“CERTIDÃO

Em cumprimento a decisão id 113278291, certifico para os devidos fins, as informações requeridas pela defesa no id 108125249
:

(i) quando o advogado que defendia o réu à época da sentença condenatória foi intimado da decisão condenatória;

Certifico que, há época da sentença, o acusado era assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará e que não houve a intimação desta.

(ii) se foi procedida alguma intimação da sentença por diário oficial e quando ocorreu a intimação, se existente

Certifico que não houve a intimação por diário oficial.

(iii) o motivo pelo qual considerou na certidão de ID 107789582 que o trânsito em julgado para a defesa ocorreu em 21/08/2023, haja vista que não houve intimação pessoal do réu e, também, não fora expedida intimação para o advogado subscritor tomar ciência da r. sentença condenatória.

Certifico que, foi considerado como transitado em julgado para a defesa em 21/08/2023 pois em 15/08/2023 houve a habilitação válida de patrono particular, id 98734548 (não sendo considerado a habilitação de id 83269642 pois juntada procuração apócrifa), momento em que, por se tratar de processo público, o patrono constituído teve acesso integral do processo, incluindo a sentença
”. (Grifo nosso)

Considerando a regular tramitação do feito e a realização do ato pretendido pelo recorrente, conclui-se que a representação perdeu seu objeto, não havendo qualquer razão que justifique o seu prosseguimento. Nesse sentido, cito os seguintes julgados do Conselho Nacional de Justiça:

RECURSO ADMINISTRATIVO. REPRESENTAÇÃO POR EXCESSO DE PRAZO. MORA INEXISTENTE. ATO IMPUGNADO JÁ REALIZADO. RECURSO ADMINISTRATIVO DESPROVIDO.

1.A realização do ato, cuja mora é impugnada, leva à perda de objeto da representação.

2.A representação por excesso de prazo prevista no art. 78 do RICNJ tem por finalidade a detecção de situações de morosidade excessiva na prestação jurisdicional, causadas pela desídia dolosa ou negligência reiterada do magistrado no cumprimento de seus deveres ou por situação de caos institucional, que demandem providências específicas por parte deste Conselho, o que não se verificou neste caso.

3.Recurso administrativo desprovido.

(CNJ - RA – Recurso Administrativo em REP - Representação por Excesso de Prazo - 0001885-44.2021.2.00.0000 - Rel. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - 91ª Sessão Virtual - julgado em 27/08/2021). (Grifo nosso).

RECURSO ADMINISTRATIVO EM REPRESENTAÇÃO POR EXCESSO DE PRAZO. PERDA DE OBJETO.
NÃO DEMONSTRADO ELEMENTO SUBJETIVO DA CONDUTA.
ART. 26, § 1º, DO REGULAMENTO GERAL DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA
.
1. Consultando o andamento processual disponibilizado pelo Tribunal, percebe-se um tempo razoável na tramitação do feito, não se verificando no caso uma morosidade injustificada. 2. Em âmbito administrativo-disciplinar, é necessário que se leve em conta o caso concreto, a situação logística do juízo e o elemento subjetivo da conduta do magistrado para demonstração de excesso de prazo injustificado. 3. O art. 26, § 1º, do Regulamento Geral da Corregedoria Nacional de Justiça exige o arquivamento das representações com a prática do ato, a normalização do andamento ou a solução do processo. 4. Não há justa causa ou razoabilidade para instauração de procedimento administrativo disciplinar. 5. Ausência de infringência aos deveres funcionais ou inércia do magistrado. Recurso administrativo improvido.

(CNJ - REP: 00020445520192000000, Relator: HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 18/10/2019). (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso administrativo interposto, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Belém, 2 de abril de 2025.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 03/04/2025